Tribunal: TJBA
Processo: 8001307-89.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001307-89.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI, MARIA IZABEL MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO VÁLIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO. ILEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, formulada sob o fundamento de inexistência de contrato de empréstimo consignado. A sentença primeva reconheceu a ilegitimidade de descontos realizados nos proventos da parte apelada.

2. O contrato foi formalizado com observância dos requisitos legais previsto no art. 595 do CPC, contudo, a apelante não comprovou a efetiva disponibilização do valor acordado, o que torna os descontos ilegítimos, conforme a inexistência de depósito prévio.

3. A restituição em dobro é devida, conforme o artigo 41, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pela cobrança indevida.

4. No tocante ao dano moral, os transtornos psicológicos e financeiros gerados pelos descontos indevidos nos limitados proventos da parte apelada extrapolam o mero aborrecimento, sendo necessária a sua reparação.

5. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se suficiente para compensar o sofrimento da parte apelada, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão que rejeita-se o pleito de minoração.

6. Os honorários sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11 do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8001307-89.2023.8.05.0078
, tendo como apelante
CREFISA S/A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

e apelado,
ODILON DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18E